Tribunal: TJES
Processo: 5004375-84.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004375-84.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALIA TEIXEIRA DA SILVA LOBATO e outros (3)
RECORRIDO: MOTOMAX LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004375-84.2024.8.08.0012

RECORRENTE: NATALIA TEIXEIRA DA SILVA LOBATO, YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA,

TOO SEGUROS S.A., BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: MOTOMAX LTDA, YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA, TOO SEGUROS S.A.,

BANCO PAN S.A., NATALIA TEIXEIRA DA SILVA LOBATO

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. ART. 18 DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ACESSORIEDADE. SEGURO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA QUE APRECIOU ADEQUADAMENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Deferido o benefício da justiça gratuita à autora, por ser beneficiária da AJG.

3. A sentença recorrida analisou de forma adequada, coerente e fundamentada o conjunto probatório, reconhecendo que a motocicleta adquirida pela parte autora, zero quilômetro, apresentou vícios de qualidade ainda dentro do prazo de garantia, os quais não foram sanados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme comprovam as ordens de serviço e os documentos juntados aos autos.

4. Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, ultrapassado o prazo legal para reparo, faculta-se ao consumidor a escolha entre a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, não cabendo ao fornecedor impor solução diversa.

5. Correta, portanto, a conclusão do juízo de origem quanto ao direito da autora à rescisão do contrato de compra e venda, com restituição dos valores pagos.

6. Igualmente acertada a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. O contrato de financiamento celebrado com o BANCO PAN S.A. mostra-se inegavelmente acessório ao contrato de compra e venda do veículo, uma vez que o bem financiado constitui a própria garantia da avença.

7. Assim, desfeito o contrato principal, impõe-se, por consequência lógica e jurídica, a rescisão do contrato de financiamento, com o retorno das partes ao
status quo ante
.

8. Restou também demonstrada a falha no dever de informação, consistente na inclusão de seguro não expressamente contratado, o que configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, III, do CDC, legitimando o cancelamento do serviço e a restituição dos valores correspondentes.

9. No que tange ao dano moral, a situação vivenciada pela consumidora ultrapassa o mero dissabor cotidiano, tendo em vista a frustração legítima na aquisição de veículo novo, a privação de seu uso por período prolongado, a necessidade de insistentes tentativas de solução administrativa e, por fim, o ajuizamento da demanda para ver assegurado direito básico do consumidor.

10. O valor arbitrado pelo Juízo
a quo
observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

11.
Recursos conhecidos e improvidos.
Condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à autora, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)